Tribunal: TJMT
Processo: 1001935-13.2021.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001935-13.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 15.023.237/0001-65 (APELANTE), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO), HAROLDO GUSTAVO GREVE (APELADO), MASTERSON FELIPE DA SILVA (APELADO), FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO EM TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE DESCONTO DE JUROS E MULTA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESCONTO NÃO CONCEDIDO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – ILEGALIDADE VERIFICADA – MATÉRIA DE DIREITO – APRESENTAÇÃO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

1.
“Restando evidenciado por prova documental a ameaça iminente de ofensa a direito líquido e certo, a via utilizada pelo impetrante é adequada”.
(RAC n. 1013137-57.2022.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 13.02.2023).

2. Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, a concessão do mandado de segurança É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Cartório do 2º Ofício de Mirassol D ́Oeste, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Municipal da Secretaria de Fazenda do Município de Mirassol D ́Oeste, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, ante a necessidade de dilação probatória do direito alegado.

Inconformado, o apelante sustenta que apresentou provas robustas da violação ao direito líquido e certo alegado, uma vez que preencheu os requisitos para concessão do desconto das multas afetas ao não recolhimento do ISSQN, na forma da Lei Complementar Municipal n. 193/2019 c/c Decreto Municipal n. 3.917/2021, tendo o Município deferido o pedido, contudo, emitiu a guia sem o referido desconto.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja concedida a segurança pretendida, no sentido de ser beneficiado pela legislação municipal com o desconto de 90% sobre as multas e juros de mora.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 132605882), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 128710675), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia em preliminar pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura do apelo para se verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, pois, defende a sua reforma para conceder a segurança denegada, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que o
Cartório do 2º Ofício de Mirassol D ́Oeste impetrou mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Municipal da Secretaria de Fazenda do Município de Mirassol D ́Oeste
, aduzindo que foi autuado pelo Fisco Municipal em 20.05.2020 por ausência de recolhimento de ISSQN, dando origem aos autos de infração ns. 002/2020 e 010/2020, contudo, em 02.02.2021, foi proferido o Decreto Municipal n. 3.917, regulamentando o processo de transação tributária de que trata o art. 381, da Lei Complementar Municipal n. 193/2019, que prevê a possibilidade de desconto de 90% (noventa por cento) em todos os tipos de multas e juros aplicados pelo Município, de modo que preencheu os requerimentos ns. 1970/2021 e 1971/2021, sendo ambos deferidos, porém, o desconto não foi concedido, restando evidente a violação ao seu direito líquido e certo.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“tomando como base as provas carreadas aos autos, não vislumbro, a liquidez e certeza do direito suscitado, de modo que, ante o não cabimento de dilação probatória à aferição do alegado pelo autor, sendo a via eleita incompatível, imperioso a sua denegação”
, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC (id. 132605875).

Irresignado,
o apelante sustenta que apresentou provas robustas da violação ao direito líquido e certo alegado, uma vez que preencheu os requisitos para concessão do desconto das multas afetas ao não recolhimento do ISSQN, na forma da Lei Complementar Municipal n. 193/2019 c/c Decreto Municipal n. 3.917/2021, tendo o Município deferido o pedido, contudo, emitiu a guia sem o referido desconto.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja concedida a segurança pretendida, no sentido de ser beneficiado pela legislação municipal com o desconto de 90% sobre as multas e juros de mora.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1º, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo “
o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43ª Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, o impetrante, ora recorrente, pretende obter o
desconto de 90% (noventa por cento) em todos os tipos de multas aplicados pelo Município de Mirassol D ́Oeste, sob a alegação da permissão disposta no Decreto Municipal n. 3.917/2021, que regulamentou o processo de transação tributária de que trata o art. 381, da Lei Complementar Municipal n. 193/2019.

Dito isso, convém destacar que a Lei Complementar n. 193/2019, do Município de Mirassol D ́Oeste/MT, dispõe em seu art. 381,
verbis
:

“Art. 381. Fica o Secretário Municipal de Fazenda autorizado, sob condições e garantias especiais, efetuar transação, judicial e extrajudicial, com o sujeito passivo de obrigação tributária para, mediante concessões mútuas, resguardados os interesses municipais, terminar litígio e extinguir o crédito tributário, nos termos do Decreto Regulamentar.

§1º. Para a realização da transação o Secretário Municipal de Finanças deverá consultar a procuradoria do município para emissão de parecer em cada caso.

§2º. Para a realização da transação é necessária devida fundamentação da motivação, em processo regular próprio, caso a caso, demonstrando o interesse da Administração no fim da lide, não podendo a discricionariedade atingir o objeto principal do crédito tributário atualizado, limitando-se à dispensa, parcial ou total,
dos acréscimos legais referentes à multa de infração, multa de mora, juros e encargos da dívida ativa
.

§3º. A transação a que se refere este artigo será autorizada pelo Secretário Municipal de Fazenda, quando se tratar de transação judicial, em parecer fundamentado quando:

I - o montante do tributo tenha sido fixado por estimativa ou arbitramento;

II - a incidência ou o critério de cálculo do tributo for matéria controvertida;

III - a demora na solução normal do litígio seja onerosa ou temerária ao Município.”
(negritei)

À vista disso, percebe-se que o §2º da referida norma legal reza que o desconto ocorrerá nos acréscimos legais referentes à multa de infração, multa de mora, juros e encargos da dívida ativa, cujo teor é justamente o objetivo do impetrante, ora apelante, ao propor o presente
mandamus
.

Não obstante, a fim de regulamentar a transação tributária em questão, o Município de Mirassol D ́Oeste editou o Decreto n. 3.917/2021, o qual prevê, em seu art. 6º, que
“O abatimento dos valores de juros e multas por mora ou por ofício corresponderá ao pagamento integral da dívida corrigida fica autorizado a concessão do desconto de 90% das multas de ofício e de 90% das multas e juros de mora”
.

Sendo assim, o impetrante, ora recorrente, apresentou os requerimentos administrativos ns. 1970/2021 (id. 132605831) e 1971/2021 (id. 132605832), pleiteando ao Fisco Municipal a concessão do desconto de 90% (noventa por cento) das multas e juros de mora, o que foi deferido, ante o preenchimento dos requisitos legais, conforme decisões de id. 132605830 – pág. 01 e 03.

Entretanto, ao emitir as guias de pagamento, o desconto pleiteado não foi concedido (id. 132605830 – pág. 02 e 04), restando evidente a violação ao direito líquido e certo da parte, conforme demonstrado nos documentos que acompanham a inicial, sendo totalmente desnecessária, com o devido respeito, a dilação probatória na espécie. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – [...] – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTATADA – MATÉRIA DE DIREITO – APRESENTAÇÃO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - “Restando evidenciado por prova documental a ameaça iminente de ofensa a direito líquido e certo, a via utilizada pelo impetrante é adequada”
. (RAC n. 1013137-57.2022.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 13.02.2023)”.
(TJMT, RAC n. 1033453-28.2021.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 09.05.2023)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma da r. sentença para conceder a ordem pretendida, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença, para conceder a ordem pretendida, no sentido de determinar que a autoridade coatora conceda o desconto de 90% (noventa por cento) sobre as multas de oficio e 90% (noventa por cento) sobre as multas e juros de mora, afetos aos autos de infração ns. 002/2020 e 010/2020, com a expedição das respectivas guias de pagamento, devendo ser dado baixa nos débitos em questão após a sua quitação na forma determinada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023